Tribunal: STF
Processo: AP 1019
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Preambularmente, considerando a digitalização da íntegra dos autos, determino que as subsequentes deliberações - relativas ao pedido de compartilhamento formulado pela União -, sejam cumpridas em expediente avulso.
    2. Nestes autos, a PGR ofereceu denúncia em em 18.12.2015 (fls. 847-1.030), na qual atribuiu ao Deputado Federal Vander Luiz dos Santos Loubet, a Ademar Chagas da Cruz, a Fabiane Karina Miranda Avanci, a Roseli da Cruz Loubet e a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, a prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013), na forma dos art. 29 e art. 69, ambos do Estatuto Repressor. 
    Sobrevém a petição protocolada nesta Corte sob o n. 0080.371/2020 (fls. 4.864-4.865), por meio da qual a União solicita “a) o acesso ao inteiro teor dos autos do Inquérito n. 3.990/DF, bem como da ação penal em epígrafe e de todos os seus apensos, produzidos após 17 de agosto de 2016; e c) a respectiva autorização para uso das provas concebidas no curso do Inquérito n. 3.990/DF e da presente ação penal.” (fl. 4.864v). Sustenta que o pedido visa a “subsidiar eventuais medidas de natureza cível e administrativa na defesa dos seus interessses”.
    Instada, às fls. 4.870-4.871, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo “pelo deferimento parcial do pedido deduzido pela União, de modo que seja autorizado, por ora, o compartilhamento de cópias do inteiro teor dos autos do Inquérito 3.990 e da Ação Penal n. 1.019, exceto quanto aos anexos sigilosos, os quais, se forem necessários, exigem nova solicitação específica, delimitada e motivada”. 
    Em expediente avulso, remetido ao Gabinete aos 3.8.2020, vem a requerente pleitear prioridade na análise do pedido “uma vez que o Juízo da 1ª Vara de Curitiba, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa n. 5006842-15.2017.4.04.7000/PR, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias, que terminará em 14.8.2020, para a União apresentar fotocópia dos procedimentos criminais que tramitam perante esse Supremo Tribunal Federal, dentre os quais estão incluídos o Inquérito n. 3.990 e a Ação Penal n. 1.019”.
    3. O pedido vocaciona deferimento em parte, nos termos do parecer ministerial, do qual extraio os seguintes fundamentos (fls. 7.877-7.880), com destaques no original:
    (…)
    O pedido de compartilhamento merece ser, parcialmente, acolhido.
    Com efeito, são inúmeros os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da absoluta viabilidade de compartilhamento de provas produzidas no âmbito criminal com a seara cível ou administrativa, desde que demonstradas a necessidade e a pertinência, que, no entender da Procuradora-Geral da República, revelam-se presentes no tocante aos autos do Inquérito nº 3.990 e de subsequente Ação Penal nº 1.019 (STF, Inq-QO-QO 2424, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 20.06.2007, publicado em 24.08.2007, Tribunal Pleno), sobretudo considerando que os respectivos autos tramitam sem qualquer restrição de publicidade.
    Por outro lado, tem-se que o eventual deferimento de compartilhamento do apenso sigiloso (AC 3895) fica condicionado à nova solicitação específica, com pleito bem delimitado e indicação da pertinência dos elementos informativos almejados com os autos a que se destinam. 
    Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento parcial do pedido deduzido pela União, de modo que seja autorizado, por ora, o compartilhamento de cópias do inteiro teor dos autos do Inquérito nº 3.990 e da Ação Penal nº 1.019, exceto quanto aos anexos sigilosos, os quais, se forem necessários, exigem nova solicitação específica, delimitada e motivada. 
    Como relatei, a União anseia pela incorporação à ação civil por atos de improbidade administrativa dos documentos sigilosos obtidos nas investigações que redundaram nesta ação penal (INQ 3.990 – hoje reautuadas como AP 1.019), para, com isso, instruir os autos da ação civil de improbidade administrativa que tramita no Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção de Curitiba/PR.
    Consabido que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem admitido a prova emprestada do processo penal tanto em procedimentos administrativos (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), como também para subsidiar apurações de outra natureza (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).
    In casu, a pertinência está bem contextualizada pela requerente, ao narrar que as peças buscadas destinam-se a aparelhar a instrução de processo em que se apura a repercussão dos fatos que constituem objeto desta ação penal na esfera da improbidade administrativa.
    Convém ressalvar, porém, que o compartilhamento dos apensos sigilosos exigirá a subsequente demonstração, com minudência, do vínculo existente entre ambos, além do expresso compromisso de transferir nos autos de destino o sigilo das informações aduanadas na ação cautelar apensada, sob segredo de justiça (AC 3.895 – apenso 16) e dos documentos sigilosos anexados (apenso 17), – valendo-se dos meios e instrumentos necessários a impedir o acesso a esses dados por terceiros alheios àquele processo (Ação de Improbidade n. 5006842-15.2017.4.04.7000).
    4. Ante o exposto, à exceção do procedimento apensado sob segredo de justiça (AC 3.895 – apenso 16) e dos documentos sigilosos anexados (apenso 17), defiro o compartilhamento da íntegra dos outros volumes e anexos desta ação penal em favor do procedimento sob o n. 5006842-15.2017.4.04.7000, que tramita na 1ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.
    Após implemento do “item 1” desta decisão, no expediente avulso a ser formado, intime-se a União, a quem incumbirá a retirada das cópias, mediante solicitação junto ao Setor de Processos Sigilosos, da Secretaria deste Supremo Tribunal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente